Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017352-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ANGELO RAFAEL DALMASO - CPF: 043.785.371-33 (AGRAVADO), ADALBERTO DALMASO - CPF: 475.088.769-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIRAS SANTO ANGELO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 16.793.421/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

No caso, apesar de o executado ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não restou demonstrado que a Execução proposta em face deste tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

A garantia exigida pelo art. 919, § 1o do CPC é aquela de natureza processual, que apenas se aperfeiçoará após eventual constrição do bem indicado em contrato, do que ainda não se tem notícia nos autos.

Desta feita, o fato de o débito exequendo estar embasado em contrato com garantia hipotecária não dispensa a garantia do juízo por depósito, penhora ou caução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Sendo certo que a garantia hipotecária aposta no título executivo não satisfaz a garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos, que se dá somente com a penhora, depósito ou caução suficiente, é de rigor a reforma da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, na Ação de Embargos à Execução no 1000394-29.2022.8.11.0101, movida em seu desfavor por ANGELO RAFAEL DALMASO, que concedeu o efeito suspensivo aos embargos e determinou a suspensão da Ação de Execução de n° 1001089-17.2021.8.11.0101.

Em suas razões, sustenta a Agravante que não foram preenchidas, cumulativamente, as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC.

Aduz que as alegações apresentadas pelo Agravado perante o Juízo Singular, por si só, não constituem em relevante fundamento para sustar o andamento da execução, trata-se de mero requerimento, que não está embasado com teor probatório, sendo pleitos genéricos inaplicáveis ao caso concreto.

Alega a ausência de indicação, pelos Embargantes, do perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução.

Assevera que, quanto ao suposto valor do bem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) não houve sequer a apresentação de laudo de avaliação da área, inexistindo qualquer pormenorização capaz de comprovar a afirmativa.

Ressalta que a Execução ainda não está garantida por penhora formalizada que sirva como garantia do juízo, a garantia hipotecária da cédula de crédito bancário é diferente de garantia processual, a qual inexiste.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão, para revogar o efeito suspensivo concedido nos Embargos à Execução, para reestabelecer o andamento processual regular da Ação de Execução.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 142265678).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 143199766).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 146493669).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos e determinou a suspensão da Ação de Execução de n° 1001089-17.2021.8.11.0101.

Pois bem.

O artigo 919, do Código de Processo Civil é claro ao definir que a regra é que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo. Seu parágrafo 1o define as exceções:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, verifico que, apesar de o executado ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não restou demonstrado que a Execução proposta em face deste tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

Com efeito, a garantia exigida pelo art. 919, § 1o do CPC é aquela de natureza processual, que apenas se aperfeiçoará após eventual constrição do bem indicado em contrato, do que ainda não se tem notícia nos autos.

Desta feita, o fato de o débito exequendo estar embasado em contrato com garantia hipotecária não dispensa a garantia do juízo por depósito, penhora ou caução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Em suma, a existência de garantia hipotecária não supre essa exigência legal de garantia do juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOTECA CONTRATUAL AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU DE CAUÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sentença parcialmente procedente não supre o requisito de aparência do bom direito segundo a jurisprudência consolidada do STJ ou do STF. 2. O fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos ou a prestação de caução idônea. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no Ag 698.216/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007)

E deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – GARANTIA DO JUÍZO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA DO TÍTULO –OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Embora o imóvel tenha sido gravado como garantia hipotecária, a penhora não foi formalizada nos autos da Execução, evidenciando a pretensão do embargante em rever o julgado, o que não é possível pela via elegida.” (TJ-MT 10061324420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Sendo certo que a garantia hipotecária aposta no título executivo não satisfaz a garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos, que se dá somente com a penhora, depósito ou caução suficiente, é de rigor a reforma da decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão guerreada, revogar o efeito suspensivo concedido nos Embargos à Execução, para reestabelecer o andamento processual regular da Ação de Execução no. 1001089-17.2021.8.11.0101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022